Tribunal: CARF
Processo: 10580.724446/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.724446/2019-11
ACÓRDÃO
3301-014.542 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE BIRITINGA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Com a apresentação da impugnação pelo contribuinte é que instaurada a
fase litigiosa do procedimento fiscal, momento no qual o contribuinte deve
aduzir todas suas razões de defesa, conforme dispõe os artigos 14 e 16, do
Decreto no 70.235/1972. Havendo inovações nas matérias apresentadas
em sede recursal mas não alegadas em sede de primeira instância, pela
defesa, não há que se admitir o Recurso Voluntário apresentado, sob pena
de supressão de instância, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou
questões de ordem pública. Não configurada hipótese que autorize a
apresentação de novos fundamentos na fase recursal, deve ser
reconhecida a preclusão consumativa, com o não conhecimento do
respectivo Recurso, no que diz às matérias com inovação recursal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.542 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724446/2019-11
2
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Jose de
Assis Ferraz Neto, Keli Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos e o andamento processual, transcrevo abaixo o relatório
da DRJ:

Trata-se de processo de Impugnação em face da obrigação tributária relativa a
Contribuições Para o PASEP apurada mediante Auditoria Fiscal que resultou no
lançamento de crédito fiscal lavrado na data de 12/07/2019, referente ao período
de apuração de 01/2015 a 12/2016 resumidos nos seguintes demonstrativos:
(...)
LANÇAMENTO FISCAL
Em resumo, segundo o Relatório Fiscal (fl. 13-17), e demais relatórios integrantes
e complementares, foram consignados os seguintes pontos acerca do
procedimento fiscal:
1 HISTÓRICO
1.2 O contribuinte foi regularmente intimado em 05/02/2019, data de ciência do
Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF, conforme cópia do Aviso de
Recebimento no AR 970607891OA, em anexo, para entrega dos documentos ali
solicitados.
1.3 O contribuinte apresentou os Demonstrativos de Receita Orçamentária
Sintética referentes aos anos de 2015 e 2016, através do Ofício 076/2019 de 30 de
maio de 2019.
1.4 Em consulta aos Sistemas Informatizados da Receita Federal do Brasil
verificou-se que o contribuinte deixou de entregar as DCTF - Declarações de
Débitos e Créditos Tributários Federais do ano de 2015 e de fevereiro a
dezembro/2016. A DCTF de janeiro/2016 foi entregue sem informação de débito.
Isto posto, emitiu-se o Termo de Intimação Fiscal no 4, recebido pelo sujeito
passivo em 17/06/2019, conforme Aviso de Recebimento no AR177064566OF,
intimando-o a apresentar as DCTF’s originais do ano de 2015, bem como de
fevereiro a dezembro/2016 e a providenciar a retificação da DCTF de
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.542 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724446/2019-11
3
janeiro/2016, de acordo com o previsto no art. 11 e art. 9°, parágrafo 4° e no
art.11 da IN RFB no 1.599/2015 e alterações posteriores ...
[...]
1.5 Decorrido o prazo concedido no TIF no 4, o contribuinte não retificou a DCTF,
nem apresentou as DCTF’s originais a que fora intimado.
2 AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO
O Procedimento Fiscal teve, como objetivo, verificar a apuração do PASEP, em
relação aos anos de 2015 e 2016.
As planilhas “Demonstrativo de Apuração do PASEP - 2015” e “Demonstrativo de
Apuração do PASEP - 2016”, em anexo, contêm o montante do PASEP devido,
apurado pela fiscalização.
2.1 DA BASE DE CÁLCULO:
A Base de Cálculo do PASEP foi apurada através dos Demonstrativos Mensais da
Receita, apresentados pelo sujeito passivo, conforme cópias em anexo.
2.2 DO PASEP APURADO
O valor do PASEP foi apurado aplicando-se, sobre a base de cálculo, demonstrada
nas planilhas citadas no item 2 acima, a alíquota de 1% (um por cento), prevista
no art. 73 do Decreto no 4.524, de 17 de dezembro de 2002.
2.3 DO PASEP DEVIDO
Finalmente, o PASEP devido foi obtido deduzindo-se do valor do PASEP apurado,
conforme item 2.2 acima, os valores a seguir:
- contribuições do PASEP retidos das transferências de receitas (extraídos do site:
www.bb.com.br -governo-municipal-receitas-repasses), conforme planilha em
anexo; - contribuições do PASEP recolhidas mediante DARF (código de receita
3703), antes do início da ação fiscal, não declaradas em DCTF, que foram
compensadas de ofício, conforme Planilha a seguir:
CIENTIFICAÇÃO
Houve aperfeiçoamento do presente lançamento mediante a cientificação do
sujeito passivo (fl. 436), realizada por meio postal (via AR) na data de 25/07/2019.
IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo apresentou Impugnação (fl. 440-455), na data de 21/08/2019,
com a juntada de documentos comprobatórios e alegação cujos pontos relevantes
para apreciação do litígio são os seguintes:
1. DA LEGALIDADE E DO DIREITO À EXCLUSÃO DA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA E CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE RÚBRICAS NA FOLHA DE
PAGAMENTO.
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.542 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724446/2019-11
4
Inicialmente, a legislação pátria vigente é farta e segura no sentido de permitir ao
contribuinte que exclua a incidência da contribuição previdenciária e da
contribuição destinada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público sobre as verbas de natureza indenizatórias e aquelas verbas que não
compõem a base de cálculo para fixação do salário de aposentação do servidor
público municipal.
Consta do aludido julgamento, que o Município de Biritinga obedeceu aos
parâmetros estabelecidos na norma no momento das informações, haja vista a
conectividade de todas as GFIP’s do período fiscalizado.
Além da observância aos procedimentos legais, o Município inconformado cuidou
de, estritamente, observar os preceitos legais, jamais se distanciando de qualquer
vedação prevista nas normas, conforme restará demonstrado.
Cumpre-nos esclarecer que o procedimento administrativo está fundamentado e
autorizado em Lei, Normas e Decisões Jurídicas proferidas ao longo dos anos,
visando resguardar o direito das empresas públicas e privadas quanto à legalidade
da incidência de algumas parcelas na base de cálculo para a contribuição
previdenciária.
Os lançamentos constantes do despacho decisório em epígrafe, consideraram
como fato gerador o recolhimento indevido da contribuição previdenciária
patronal e de segurados incidente sobre - 1. 15 (quinze) primeiros dias que
antecedem a concessão do auxílio doença; 2. terço constitucional de férias,
Adicionais e Serviços Extraordinários; 3. Férias indenizadas; 4. Aviso Prévio
indenizado; 5. Abonos de qualquer natureza; 6. Diárias; 7. Gratificações pagas
pelo exercício de função gratificada, pelo exercício de cargos comissionados 8.
Ajuda de custo, Auxílio transporte e Licença prêmio indenizada; 9. Gratificações e
prêmios pagos sem habitualidade.
O direito para excluir a incidência da contribuição do Município está devidamente
amparado nas Leis que regem a matéria e na Jurisprudência dos Tribunais.
Importante frisar que as parcelas supra citadas não devem compor, também, a
base de cálculo para a contribuição destinada ao PASEP.
É relevante mencionar que a Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 01/2014 foi editada
para dar cumprimento ao disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19, da Lei n°
10.522/2002, os quais preveem a vinculação da RFB, após expressa manifestação
da PGFN, às decisões judiciais desfavoráveis à Fazenda Nacional proferidas em
Recursos Extraordinários com Repercussão Geral (STF) ou em Recursos Especiais
Repetitivos (STJ), nos casos em que os Procuradores da Fazenda Nacional estejam
autorizados a não apresentar contestação e nem a interpor recursos.
[...] Interpretando a norma, a Receita Federal do Brasil, por intermédio da
Coordenação-Geral de Tributação, emitiu a Solução de Consulta n° 119 – Cosit.
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.542 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724446/2019-11
5
[...] Depreende-se da leitura do texto transcrito a possibilidade de excluir a
incidência da contribuição previdenciária sobre determinadas rubricas da folha,
bastando para isso que haja apenas julgamentos reiterados sobre a matéria,
devendo a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) vincular-se aos
entendimentos desfavoráveis à Fazenda Nacional firmados sob a sistemática de
recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de recurso especial
repetitivo a partir da ciência da Nota Explicativa da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
A NOTA PGFN/CRJ/No 115/2017, prevê a possibilidade da exclusão administrativa
da contribuição previdenciária incidente sobre o terço constitucional de férias e
os 15 primeiros dias de afastamento do seguro desemprego.
[...]
Em relação ao aviso prévio indenizado, necessário frisar o permissivo de exclusão
insculpido na NOTA PGFN/CRJ/No 485/2016.
[...] No que tange aos proventos não incorporáveis à aposentadoria do servidor,
citamos o PARECER PGFN/CRJ/N0 2126 /2011, onde podemos notar a motivação
da PGFN no sentido de dispensar seus procuradores do encargo de contestar e
recorrer das Decisões que versem acerca da matéria.
[Cita jurisprudência dos Tribunais Superiores] As matérias em exame foram
especificamente abordadas pela Suprema Corte, com repercussão geral
reconhecida, quando do enfrentamento do Recurso Extraordinário n° 593.068 no
qual se discutia a incidência da contribuição previdenciárias sobre as verbas que
não refletiriam no salário do servidor quando da sua aposentação.
[...] É vedado, portanto, aos órgãos julgadores afastar a aplicação ou deixar de
observar a Lei ou ato normativo, nos termos do Inciso II, alínea “a” do art. 59 do
DECRETO N° 7.574, DE 29 DE SETEMBRO DE 2011.
[...] Nesses casos, deve a Secretaria da RFB satisfazer o que a Lei preconiza. Não
pode o Representante do órgão fiscalizador se esquivar da vinculação taxativa
prevista em Lei, devendo se abster de constituir os possíveis créditos tributários
oriundos de matérias insertas no contexto declinado, sob pena de causar danos
irreparáveis ao contribuinte.
[Cita legislação] Diante de todo o exposto, não pode a RFB constituir crédito ou
aplicar multa isolada e de ofício, vez que estas últimas só podem coexistir na
hipótese da exclusão informada ser declarada indevida, o que não se acredita.
A multa de ofício ou isolada é imputação acessória ao julgamento do processo
administrativo, devendo, pois, permanecer inaplicável e inexigível até o
julgamento final do mesmo.
2 - DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RAT (RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO).
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.542 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724446/2019-11
6
Neste ponto, é importante esclarecer que o contribuinte fiscalizado possui a
maior parte de seus servidores no exercício de funções burocráticas com
baixíssimo risco de acidentes de trabalho.
Para fins de enquadramento em um dos graus de risco para recolhimento da
contribuição para a aposentadoria especial e os benefícios concedidos em razão
do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos
Ambientais do Trabalho (GILRAT) a título de RAT, deve-se considerar a atividade
preponderante da empresa e não a sua atividade econômica.
Aqui também se aplica a regra de que a RFB deve obediência às Decisões,
reiteradas, em matérias de idênticos objetos, nos termos do Art. 3o da Instrução
Normativa PGFN/RFB 01/2014.
[...]
Em atenção ao que preceitua a nota, a PGFN editou a Nota SEI n°
65/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, a qual autoriza a inclusão do tema na lista de
dispensa de contestar e recorrer.
[...] Para assegurar o já delineado entendimento, a RFB, também, editou a solução
de consulta COSIT n° 179 de 13 de julho de 2015.
[...] Sendo assim, face a análise dos documentos apresentados pelo município
quando das repostas aos questionamentos elaborados pela RFB, consoante
assegurado no item “8” (DOS DOCUMENTOS VERIFICADOS DURANTE O
PROCEDIMENTO FISCAL) do Relatório Fiscal, não restam dúvidas que a maior
parte dos servidores do município (atividade preponderante) desempenham
atividades enquadradas no grau de risco mínimo com alíquota de 1% prevista
para o RAT.
CONCLUSÃO
Senhor julgador, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados
nesta Manifestação de Inconformidade:
I - Possibilidade de exclusão administrativa da incidência da contribuição
previdenciária sobre as verbas de natureza indenizatórias e verbas que não
compõem a base de cálculo para fixação do salário do servidor quando da sua
aposentação, desde que observados os prazos e o procedimento da Lei; II -
Enquadramento da alíquota de 1% para o SAT/RAT do Município, haja vista a
atividade preponderante desempenhada pelos seus servidores estarem
enquadradas na alíquota de 1%.
III - Vinculação da Receita Federal do Brasil às Decisões do Poder judiciário; IV -
Impossibilidade de imputação de multa, haja vista a comprovação da legalidade
do procedimento de exclusão adotado.
PEDIDO
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.542 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724446/2019-11
7
À vista do exposto, Requer seja acolhida a presente manifestação de
inconformidade para determinar a improcedência do Lançamento no
Procedimento Fiscal 0510100.2019.00022.

Em sessão de 13/11/2019, a DRJ julgou a impugnação improcedente, conforme
ementa a seguir transcrita (Acórdão no 04-50.685):

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade
e ilegalidade de norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
PASEP. VALIDADE DO LANÇAMENTO.
O Auto de Infração é válido e eficaz visto que foi lavrado com discriminação clara
e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se
referem, conforme dispuser o regulamento.

Em 09/01/2020, a Recorrente apresentou o seu Recurso Voluntário, trazendo
inovações, relativamente às matérias trazidas em sua impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
De partida, é relevante pontuar que, em sede de impugnação, a Recorrente
apresentou peça defensiva com razões recursais que, ao menos em tese, diziam respeito às
contribuições previdenciárias e às contribuições ao PASEP.
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.542 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724446/2019-11
8
Relativamente ao PASEP, apresentou apenas os tópicos “1. Da legalidade e do
direito à exclusão da incidência da contribuição previdenciária e contribuição para o PASEP sobre
rubricas na folha de pagamento” e “2. Da contribuição para o RAT” que, de acordo com a decisão
da DRJ, eram conteúdos temáticos desconectados do objeto de lançamento:

MÉRITO
PASEP. EXCLUSÕES DE RUBRICAS DE FOLHA DE PAGAMENTO. IMPERTINÊNCIA.
BASE DE CÁLCULO DISTINTA.
A contribuição exigida neste processo de crédito tributário refere-se à
contribuição para o PASEP referente ao exercício de 2015-2016 previsto na Lei
Complementar no 8/1970 e disciplinado pela Lei no 9.715/1998 nos seguintes
termos:
Art. 1o Esta Lei dispõe sobre as contribuições para os Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, de que
tratam o art. 239 da Constituição e as Leis Complementares no 7, de 7 de
setembro de 1970, e no 8, de 3 de dezembro de 1970.
Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
Io - pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela
legislação do imposto de renda, inclusive as empresas públicas e as sociedades de
economia mista e suas subsidiárias, com base no faturamento do mês; III - pelas
pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal das receitas
correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
§ 1o As sociedades cooperativas, além da contribuição sobre a folha de
pagamento mensal, pagarão, também, a contribuição calculada na forma do
inciso I, em relação às receitas decorrentes de operações praticadas com não
associados.
§ 2o Excluem-se do disposto no inciso II deste artigo os valores correspondentes à
folha de pagamento das instituições ali referidas, custeadas com recursos
originários dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.
§ 3o Para determinação da base de cálculo, não se incluem, entre as receitas das
autarquias, os recursos classificados como receitas do Tesouro Nacional nos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União.
O defendente impugna a contribuição previdenciária patronal e de segurados com
exclusão de rubricas como: 1. 15 (quinze) primeiros dias que antecedem a
concessão do auxílio doença; 2. terço constitucional de férias, Adicionais e
Serviços Extraordinários; 3. Férias indenizadas; 4. Aviso Prévio indenizado; 5.
Abonos de qualquer natureza; 6. Diárias; 7. Gratificações pagas pelo exercício de
função gratificada, pelo exercício de cargos comissionados 8. Ajuda de custo,
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.542 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724446/2019-11
9
Auxílio transporte e Licença prêmio indenizada; 9. Gratificações e prêmios pagos
sem habitualidade.
Verifica-se na referida Lei no 9.715/1998, Art. 2o, III, que a base de cálculo das
pessoas jurídicas de direito público interno, está baseada no valor mensal das
receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital
recebidas, e portanto, não são afetadas pelas rubricas impugnada que serão
desconsideradas por impertinência temática.
Os diplomas normativos referidos pela defesa sobre jurisprudência vinculante
também não são pertinentes ao objeto do presente processo de crédito
tributário: PASEP.
Assim, não cabe reparo no tópico do lançamento que deve ser mantido
integralmente.
SAT/RAT. FAP - FATOR ACIDENTÁRIO PREVIDENCIÁRIO.
O tópico em epígrafe também foi contestado pelo impugnante, mas o conteúdo
temático não se coaduna com o objeto do lançamento que será mantido
integralmente.

No recurso voluntário em julgamento, a Recorrente admite que apresentou defesa
equivocada, explicando que assim procedeu porque o procedimento fiscal teria sido confuso, uma
vez que tratou de tributos de distintas incidências em um mesmo documento:

Para tentar remediar o seu equívoco, a Recorrente trouxe matérias recursais
específicas do Pasep nos tópicos “Da exclusão de valores transferidos ao Fundeb da base de
cálculo do Pasep”, “Da ilegalidade da inclusão das receitas que compõem o fundo municipal de
saúde na base de cálculo do Pasep” e “da inconstitucionalidade da multa aplicada – caráter
confiscatório”.
Como essas matérias não foram anteriormente apresentadas em sua impugnação,
tem-se que não houve a instauração de litígio sobre os pontos em questão e, por conseguinte, não
é possível a este Julgador conhecer das mencionadas matérias, uma vez que, sobre essas, já se
operou a preclusão consumativa.
Aliás, na jurisprudência deste E. CARF, esse é o iterativo entendimento acerca desse
assunto:

Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.542 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724446/2019-11
10
PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DE DEFESA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela manifestante, precluindo os argumentos trazidos somente no
recurso voluntário. O limite da lide circunscreve-se aos termos da manifestação
de inconformidade.
(CARF. Terceira Turma Especial da Terceira Seção. PAF no 11020.902310/2011-18.
Acórdão no 3803-004.233. Rel.: Juliano Eduardo Lirani. Pub.: 03/10/2013)
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO
PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Com a apresentação da impugnação pelo contribuinte é que instaurada a fase
litigiosa do procedimento fiscal, momento no qual o contribuinte deve aduzir
todas suas razões de defesa, conforme dispõe os artigos 14 e 16, do Decreto no
70.235/1972. Havendo inovações nas matérias apresentadas em sede recursal
mas não alegadas em sede de primeira instância, pela defesa, não há que se
admitir o Recurso Voluntário apresentado, sob pena de supressão de instância,
salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública. Não
configurada hipótese que autorize a apresentação de novos fundamentos na fase
recursal, deve ser reconhecida a preclusão consumativa, com o não conhecimento
do respectivo Recurso, no que diz às matérias com inovação recursal.
(CARF. Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção. PAF no
11610.005081/2009-19. Acórdão no 2101-003.145. Rel.: Roberto Junqueira de
Alvarenga Neto. Pub.: 02/07/2025)

Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 877
DF CARF MF
Original